Tribunal: TJES
Processo: 5037558-35.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037558-35.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCYLLA DE SALES CUSTODIO
RECORRIDO: TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO A QUO – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE AGRESSÃO VERBAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5037558-35.2024.8.08.0048

Recorrente: PRYSCYLLA DE SALES CUSTÓDIO

Recorridas: TRANSPORTADORA TURÍSTICA SUZANO LTDA E BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, eis que o recurso foi instruído com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios (IDs 14693538 e 14693539).

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO A QUO – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE AGRESSÃO VERBAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.A parte autora ajuizou ação pleiteando indenização por danos materiais e morais em decorrência da danificação de sua bagagem em viagem contratada com as empresas rés. Alegou ainda ter sofrido constrangimentos e ofensas verbais por parte de preposto da transportadora. O Juízo de origem reconheceu a existência de falha na prestação do serviço e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$341,99 a título de danos materiais, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A controvérsia recursal cinge-se à suposta ocorrência de danos morais decorrentes do evento narrado. A recorrente sustenta que foi exposta a constrangimento público, ultrapassando o mero dissabor, e pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito à indenização moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica entabulada entre as partes configura típica relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme expressamente reconhecido pelo Juízo de origem. Aplica-se, portanto, o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, o qual impõe ao fornecedor o dever de responder, independentemente de culpa, pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço.

4.O conjunto probatório constante dos autos é suficiente para reconhecer que houve falha no serviço de transporte prestado pelas rés, notadamente em relação à danificação da bagagem da autora. A esse respeito, corretamente concluiu o juízo sentenciante pela procedência parcial da demanda, com a condenação das rés, de forma solidária, ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 341,99.

5.Contudo, no que se refere à alegação de danos morais, é imperioso observar que não se revela suficiente a mera invocação de aborrecimentos e contrariedades decorrentes de situações corriqueiras da vida em sociedade, ainda que relacionadas à falha na prestação de serviços.

6.A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem estabelecido que o dano moral indenizável pressupõe a ocorrência de efetiva lesão a direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a privacidade ou a integridade psíquica do indivíduo.

7.No caso em apreço, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que, além dos danos materiais cuja reparação foi determinada pela r. sentença, tenha sofrido constrangimento ou humilhação que justifique a indenização por dano moral.

8.A alegação de que foi xingada por funcionário da requerida, embora grave em tese, não foi corroborada por
qualquer
elemento de prova autônomo e objetivo, como testemunhas, vídeos ou documentos que atestem a veracidade e a extensão da agressão verbal supostamente sofrida.

9.Ademais, mesmo diante da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a parte autora permanece vinculada ao dever de apresentar indícios mínimos de verossimilhança das alegações que ensejem a inversão e, sobretudo, de demonstrar a existência de dano moral relevante. A simples narrativa unilateral, desacompanhada de comprovação mínima, não é apta a ensejar condenação reparatória.

11.Ressalte-se que, no tocante ao dano material, houve integral reconhecimento e reparação pelo juízo de primeiro grau. A pretensão indenizatória por danos morais, todavia, não encontra respaldo suficiente no acervo fático-probatório dos autos.

12.Importa consignar que o entendimento aqui esposado está em consonância com a jurisprudência pátria, segundo a qual:

"O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige". (REsp 215.666, Min. César Asfor Rocha)

13.No mesmo sentido, registra-se que o Poder Judiciário não pode ser instrumentalizado para a reparação de todo e qualquer infortúnio cotidiano, sob pena de banalização do instituto do dano moral e de comprometimento da segurança jurídica.

14.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspensão da exigibilidade recursal, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deferida em favor da parte recorrente.

Tese de julgamento:

1. Nas relações de consumo, a caracterização de dano moral exige prova de abalo efetivo aos direitos da personalidade, não sendo suficiente a existência de mero dissabor decorrente de falha na prestação do serviço, especialmente quando já reparado o dano material causado.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 2º, 3º, 6ªº VIII, 14 do Código de Defesa do Consumidor; art. 373,I do CC/02

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.167.266/MG, Relator: Min. Sidnei Beneti; REsp 215.666, Relator: Min. César Asfor Rocha.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)